Tribunal: TJMMG
Processo: 0000736-04.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - SENTENÇA PRIMEVA - ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E INOBSERÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, ABANDONO DE POSTO E PREVARICAÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES ESPECIFICADAS NA ESCALA DE SERVIÇO E NO CARTÃO-PROGRAMA - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO - PROVIMENTO - RECURSO DO ACUSADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ABANDONO DE POSTO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU - ART. 515 DO CPPM - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELATÓRIO DE ATIVIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000736-04.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA PRIMEVA – ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E INOBSERÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, ABANDONO DE POSTO E PREVARICAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES ESPECIFICADAS NA ESCALA DE SERVIÇO E NO CARTÃO-PROGRAMA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO – PROVIMENTO – RECURSO DO ACUSADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ABANDONO DE POSTO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU – ART. 515 DO CPPM – FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELATÓRIO DE ATIVIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Elton Costa de Souza e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Elton Costa de Souza, David Ferreira de Farias, Eli Cassio Teixeira Santana, Erlon Gonçalves de Carvalho, Gleison Eugênio de Oliveira, Marcelo Alves Pereira e Roberto Soares Silvano, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, o Sd PM David Ferreira de Farias, o Cb PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd PM Marcelo Alves Pereira nas iras do art. 196 do CPM, às penas de 8 (oito) meses de detenção, 06 (seis) meses de detenção, 8 (oito) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Deram provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do Cb PM Elton Costa de Souza, apenas para declarar, em relação à condenação pelo crime de abandono de posto, extinta a punibilidade, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso V, e do art. 125, inciso VII, ambos do CPM. Por fim, de ofício e com fulcro no art. 515 do Código de Processo Penal Miliar (CPPM), em relação à condenação imposta ao Cb PM Eli Cássio Teixeira Santana pelo crime de abandono de posto, declararam extinta a punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, nos termos do art. 123, inciso V, do art. 125, inciso VII, e art. 133, todos do CPM. Todavia mantiveram a sentença primeva nos seus exatos fundamentos, no tocante a sua condenação pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar n. 108.772/2016 - 61° BPM (Evento 3, Peças IPM 13, pág.69 – autos de 1ª Instância). Em audiência de proposta da transação penal, os indiciados recusaram o benefício (Evento 3, Peças IPM 13, págs. 114/115 – autos de 1ª Instância) A Promotora de Justiça oficiante perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Roberto Soares Silviano, do Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, do Sd PM David Ferreira de Farias, do Cb PM Elton Costa de Souza, do Cb PM Eli Cássio Teixeira Santana, do Sd PM Gleison Eugênio de Oliveira e do Sd PM Marcelo Alves Pereira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Entre as 22h do dia 6 de outubro de 2015 e às 4h do dia 7 de outubro de 2015, no Município de Sabará/MG, os denunciados 3° Sgt. PM Roberto Soares Silviano e Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Consta também que nos dias 6 e 7 de outubro de 2015, os acusados Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana e Cb. PM Elton Costa de Souza abandonaram, sem ordem superior, o posto ou local de serviço que Ihes fora designado ou o serviço que lhes cumpria, antes de termina-lo. Consta também que nos dias 6 e 7 de outubro de 2015, o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho, o Sd PM David Ferreira de Farias, o Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira deixaram de desempenhar missão que lhes foi confiada. Consta também que nos dias 6 e 7 de outubro de 2015, o Cb. PM Elton Costa de Souza, o Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana, o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho e o Sd PM David Ferreira de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Farias deixaram de observar, no exercício da função, lei, regulamento ou instrução, dando causa direta a prática de ato prejudicial a administração militar. Consta ainda que no mesmo período supra os acusados Cb. PM Elton Costa de Souza e Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana, inseriram ou fizeram inserir em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Consta dos autos que, na noite do dia 6 de outubro de 2015, por volta de 23:14h, o segundo denunciado Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho, estava em serviço na viatura de n. 22180, dirigida pelo militar Sd. PM David Ferreira de Farias, quando foi empenhado para atendimento de ocorrência de uma criança que chegara gravemente ferida a UPA da cidade de Sabará, a qual posteriormente veio a óbito. Constatou-se que o primeiro atendimento a ocorrência, por parte do denunciado Cb. PM Erlon, deu-se num lapso temporal de apenas 1 (um) minuto e 25 (vinte e cinco) segundos (relatório de auditoria de turno a fls. 89/95 e extrato de GPS a fls. 105), sendo que o militar, após ter permanecido por apenas esse tempo na unidade de saúde, encerrou o atendimento, alegando que o pai da criança teria dispensado providências. Consta ainda que o referido militar, mesmo ciente de que os genitores da criança haviam sido agredidos por infratores na região onde moravam, não efetuou o registro do fato ou deu encaminhamento ao atendimento, por mera desídia, limitando-se a informar as vítimas que deveriam se dirigir a polícia civil para providências posteriores. Algumas horas após o atendimento prestado pelo segundo denunciado Cb. PM Erlon, já na madrugada do dia 7 de outubro de 2015, o primeiro denunciado 3° Sgt. PM Roberto Soares Silviano foi chamado pelo 2° SGT Marcos Antônio da Silva, CPU do 61° BPM, para averiguar os mesmos fatos que envolviam a criança que havia falecido, sendo que tal militar também quedou-se inerte na tomada de providências. Constatou-se que o primeiro denunciado 3° Sgt. PM Roberto Soares Silviano sequer se dirigiu até a UPA ou fez contato com os pais da criança, por mera desídia, tendo se limitado a conduzir uma equipe de reportagem que se deslocou até o local onde os fatos teriam ocorrido. Apurou-se que o evento solicitado para atendimento pelos denunciados Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho e 3° Sgt. PM Roberto Soares Silviano constituía caso de extrema gravidade, no qual uma criança, durante ação delituosa praticada por terceiro, fora arremessada para fora do veiculo em que se encontrava com seus genitores, sofrendo uma série de lesões e, posteriormente, naquela noite, veio a óbito. Consta também que só houve lavratura de um boletim de ocorrência simplificado (fls. 161) pelo denunciado Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho após ter sido o registro cobrado pelo 2° SGT Marcos Antônio da Silva, CPU do turno. No mesmo período (dias 6 e 7 de outubro), o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho e o Sd PM David Ferreira de Farias estavam escalados para realizar as operações constantes na escala e cartão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 programa de fls. 20/21 e 148. Conforme relatório da auditoria apenas o ponto base na Cia dentre as operações da viatura 22180, composta pelos referidos acusados teria sido cumprida no período de 18:30h a 00:52h. Por sua vez, nenhuma das operações previstas para as 00:00h, 01:45h e 03:40h com geração de RAT no ponto final dos ônibus da Itacolomi (rua Rio Acima) foram realizadas pelos acusados retro, visto que, nestes horários a viatura 22180 esteve parada as margens da rodovia MG 005, Sabará, no período de 00:52h a 03:54h conforme registro do GPS a fls. 96/115. Apurou-se, portanto, que os referidos denunciados não cumpriram missões designadas a eles na data dos fatos. Foi apurado, também, que no mesmo período (dias 6 e 7 de outubro), o Cb. PM Elton Costa de Souza e o Cb. PM Eli Cassio Teixeira Santana, que se encontravam em serviço na viatura de n. 22185, permaneceram por mais de 4 horas, durante o turno, com a viatura parada em uma estrada de terra, informação baseada em dados fornecidos pelo GPS da viatura (fls. 13/27, 32/42 e relatório de auditoria a fls. 8/11). No relatório de GPS consta que a referida viatura esteve parada no local situado as margens da rodovia MG 005, entre 01:48h até as 05:52h, o qual se trata de área não habitada e sem iluminação conforme informações do site www.goQglc.com.br/maps e do registro fotográfico de fls. 300/301. Foi constatado que a referida estrada de terra na qual as viaturas do Cb. PM Elton Costa de Souza, do Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana, do Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho e do Sd PM David Ferreira de Farias estiveram paradas, não é conhecida e nem é alvo de empenho por militares atuantes na mesma localidade que esses. Ademais, nem o Coordenador de Turno Sgt Marco Antônio da Silva nem o Comandante da 282a Cia, Cap. PM Emerson Santos Vieira, sabiam que tais denunciados estavam no referido local, o qual situa-se fora da área de patrulhamento do pelotão descrito nas respectivas escalas de serviço, descumprindo-se também o art. 19, DIAO1. Apurou-se que os denunciados Cb. PM Elton Costa de Souza e Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana, além de abandonarem o posto ou local de serviço que lhes fora designado, sem ordem superior, por mais de 04 horas, ainda elaboraram relatórios de atividades com declarações falsas, para encobrir a prática do crime anterior. Neste desiderato, foram inseridos pelo Cb. PM Elton Costa de Souza e Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana dados inverídicos nos RAT’s 0014445736, 0014445190, 0014452972, 0014452765, sendo que tais operações presença registradas naqueles documentos não se realizaram, conforme se verifica pela inexistência dos locais apontados naqueles documentos, no extrato de GPS da viatura (fls 07/11). Quanto ao RAT 0014445499 - operação proteja seu bairro verifica-se a inserção de dados falsos no referido documento, visto que apesar de declarada como realizada na Avenida Contagem, no registro do GPS consta que neste momento a viatura 22185 encontrava-se no bairro Ana Lucia em Sabará. O fato da inserção de dados inverídicos nos referidos relatórios de atividades pelo Cb. PM Elton Costa de Souza e Cb. PM Eli Cassio Teixeira Santana atentaram contra a administração militar, em razão da mácula a presunção de veracidade do documento público e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tentativa de encobrimento do crime anterior, (abandono de posto) por meio do registro de operações que não foram realizadas pelos mesmos. Por fim, apurou-se que, no mesmo lapso temporal dos fatos até então narrados, o Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira não cumpriram missões designadas e eles, as quais foram listadas em Relatório de Auditoria de Turno (fls. 62/66) que teve por base informações fornecidas pelo GPS da viatura de n° 16871 (fls. 81/85), utilizada pelos denunciados. Nos termos da auditoria realizada, os denunciados Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira permaneceram pelo período de 6:20:18h, no interior da 282a Cia, tempo no qual deveriam estar cumprindo o Cartão Programa elaborado para a referida ocasião. Frente ao exposto, os denunciados 3° Sgt. PM Roberto Soares Silviano encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação) c/c art. 70, II,”l” I”; o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho no art. 319 (prevaricação) c/c art. 70, II, “L”; art. 196 e art. 324, todos do CPM, o Cb. PM Eli Cássio Teixeira Santana nos arts. 195, 312 e 324, todos do CPM, o Cb. PM Elton Costa de Souza, nos arts. 195, 312 e 324 todos do CPM, o Sd PM David Ferreira de Farias, nos art. 196 e art. 324, CPM, o Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira, ambos os dois últimos no art. 196, CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que Ihes couberem. (Evento 3, DENÚNCIA 2 - autos de 1ª Instância) Em 20 de abril de 2018, a denúncia foi recebida (Evento 3, RECE_DENUN14, pág. 2 - autos de 1ª Instância). Nos dias 21 de agosto e 12 de setembro de 2018, respectivamente, foram inquiridas as testemunhas de acusação – Cap PM Emerson Santos Vieira, 2º Ten QOR PM Eduardo Peixoto, 2º Sgt PM Marcos Antonio da Silva, Maj PM Roberto Martins, Alex Marcos Dias Júlio Teixeira e Michele Paula Kelly Teixeira Julio; e as de defesa – 3º Sgt PM Rogério Aparecido de Nea, 3º Sgt PM Marco Antônio de Paula e Cb PM Wemerson Pereira da Silva. (Evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 16, e PEÇAS DIGITALIZADAS 17, págs. 23/26 – autos de 1ª Instância). Em 31 de janeiro de 2020, os acusados foram interrogados (Evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 17, págs. 66/67- autos de 1ª Instância). Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 17, págs. 69/70 – autos de 1ª Instância). Na fase do artigo 428 do CPPM, apenas a defesa dos acusados Marcelo Alves Pereira e Elton Costa de Souza manifestou-se pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 64, PET1 - autos de 1ª Instância). Concluída a instrução processual, em 16 de outubro de 2020, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na oportunidade, após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, que se manifestou pela insuficiência de provas nos termos do art. 439, “e”, em relação crime do art. 324 do CPM, e requereu a condenação dos acusados pelos crimes previstos nos arts. 195, 196, 312 e 319, todos do CPM, nos termos da exordial. A defesa do Sd PM David Ferreira Farias e do Sd PM Eli Cássio Teixeira Santana requereu a absolvição dos acusados em relação ao crime capitulado no art. 324 do CPM, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Já em relação ao Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, ao Sd PM David Ferreira de Farias e ao Sd PM Eli Cássio Teixeira Santana, requereu a absolvição dos crimes capitulados nos arts. 312, 195, 196 e 396, todos do CPM, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. A defesa do Cb PM Elton Costa de Souza requereu a declaração da prescrição do crime capitulado no art. 324 do CPM, com base no art. 125, inciso VII, do CPM, ou a absolvição do acusado nos termos do art. 439, “a” do CPPM. No tocante ao crime capitulado no art. 195 do CPM, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Em relação ao crime capitulado no art. 312 do CPM, requereu a absolvição nos termos do art. 439, “a”, do CPPM. A defesa do Cb PM Marcelo Alves Pereira requereu, em relação ao crime capitulado no art. 196 do CPM, a absolvição do acusado nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. A defesa do 2º SGT PM QPR Roberto Soares Silviano requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, “a”, do CPPM. Por fim, a defesa do Cb PM Gleison Eugênio de Oliveira requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439 ,“c” ou “e”, do CPPM. Após os debates em réplica e tréplica, decidiu o douto Conselho, in verbis: 1- Em relação ao art. 196 do CPM, o CPJ por maioria de votos (três votos a dois), absolveu todos os acusados, interpretando que o sentido jurídico constante no tipo penal implica em tarefa específica destinada ao militar para desempenho de obrigação de serviço de natureza militar. Embora seja serviço, a missão militar é específica e personalista, não se confundindo com o serviço ordinário motivo pelo qual os réus foram absolvidos nos termos do art. 439, “a” do CPPM. Vencidos 1º Ten PM Alexandre de Oliveira Melgaço e Cap PM Rodrigo Parreira Martins. Os acusados Cb PM Gleison Eugênio De Oliveira e Cb PM Marcelo Alves Pereira, foram absolvidos por 4 votos a 1 nos termos do art. 439, “a” do CPPM, vencido o Cap PM Rodrigo Parreira Martins. 2- Em relação ao art. 324 do CPM, o CPJ por unanimidade de votos, todos réus foram absolvidos, nos termos do art. 439, ”e” do CPPM, conforme manifestação do Ministério Público. 3- Em relação ao art. 312 do CPM, o CPJ por maioria de votos (quatro votos a um), vencido o Juiz Presidente, condenou os réus Sd TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PM Eli Cassio Teixeira Santana, Cb PM Elton Costa De Souza, nos termos da denúncia. O juiz militar 1º Ten PM Robson de Oliveira, condenou o réu a pena base de 01 ano e 03 meses de reclusão e reconheceu a agravante do art. 70 inciso II, do CPM, com acréscimo de 1/3 a pena base, em regime aberto e concedendo o SURSIS. O Juiz Militar CAP PM Rodrigo Parreira Martins, condenou o réu a pena base de 01 ano de reclusão e reconheceu a agravante do art. 70 inciso II, do CPM, com acréscimo de 1/3 a pena base, em regime aberto e concedendo o SURSIS. Os Juízes Militares, Maj PM Mauro Cesar de Souza e 1º Ten PM Alexandre de Oliveira Melgaço condenaram o réu a pena base de 01 ano de reclusão, em regime aberto e concedendo o SURSIS. Em havendo divergência na fixação da pena, prevalece o voto imediatamente mais favorável ao réu, prevalecendo a pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto e concedendo o SURSIS. 4- Em relação ao art. 195 do CPM, o CPJ por maioria de votos (quatro votos a um), vencido o Juiz Presidente, condenou os réus Sd PM Eli Cássio Teixeira Santana e Cb PM Elton Costa De Souza, nos termos da denúncia. Os juízes militares condenaram os réus a pena base de 03 meses de detenção, em regime aberto e concedendo o SURSIS. 5- Em relação ao art. 319 do CPM, o CPJ por unanimidade de votos, condenou o Cb PM Erlon Goncalves De Carvalho. O CPJ condenou o réu a pena base de 06 meses de detenção em regime aberto e concedendo o SURSIS. O 2º Sgt PM QPR Roberto Soares Silviano foi absolvido por unanimidade de votos nos termos do art. 439, “a” do CPPM (Evento 74, ATA1- autos de 1ª Instância). Em 3 de fevereiro de 2021, realizou-se a audiência para leitura da sentença acostada ao evento 79, oportunidade na qual a defesa do Cb PM Elton Costa de Souza interpôs recurso de apelação (Eventos 99 e 100 - autos de 1ª Instância). Em 18 de fevereiro de 2021, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 104, PET1- autos de 1ª Instância). Em suas razões recursais, inicialmente destacou, em relação à absolvição pelo crime de descumprimento de missão, que o termo “missão”, segundo os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves, envolve “qualquer atividade certa e definida que pertença ao conjunto de atribuições legais do ofício do militar, seja de que Força for”. Nesse sentido, colacionou jurisprudência do TJMSP e deste TJMMG sobre a matéria. Enfatizou que, tanto na fase inquisitória quanto na processual, restou claramente demonstrado que, na data dos fatos, os militares acusados de descumprimento de missão teriam permanecido, durante horas, em locais diversos de onde deveriam estar cumprindo suas escalas de serviços, as quais eram expressas, claras e obrigatórias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Aduziu que, no caso dos réus, Cb. PM Elton Costa de Souza e Cb. PM Eli Cassio Teixeira Santana, inclusive, o GPS da viatura comprovou que os militares permaneceram, por mais de 4 horas, com a viatura parada em uma estrada de terra (fls. 13/27, 32/42 e relatório de auditoria a fls. 8/11), às margens da rodovia MG 005, descumprindo, de maneira inquestionável, as escalas de serviço da data dos fatos. Já em relação aos militares Sd. PM Gleison Eugenio de Oliveira e Sd. PM Marcelo Alves Pereira, destacou que, conforme Relatório de Auditoria de Turno (fls. 62/66), que também teve por base informações fornecidas pelo GPS de viatura, eles permanecerem durante mais de 6 horas no interior da 282ª Cia, tempo no qual deveriam estar cumprindo o Cartão Programa, elaborado para a referida ocasião, em outros lugares. Com base nessas argumentações, pugnou o Ministério Público pelo provimento do presente recurso, para que fosse reformado o decisum objurgado, para condenar o Sd. PM Gleison Eugenio de Oliveira, o Sd. PM Marcelo Alves Pereira, o Sd. PM David Ferreira de Farias e o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho pelo crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do Código Penal Militar (Evento 109, APELAÇÃO1). A defesa do Cb PM Elton Costa de Souza, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público. Em síntese, alegou que o Ministério Público pleiteou a reforma da sentença primeva tão somente no tocante à absolvição dos militares denunciados pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar. Dessa forma, disse que ao apelado Cb PM Elton Costa de Souza não houve a imputação de tal conduta criminosa, mas, sim, da prevista no artigo 195 do CPM – abandono de posto. Por tal razão, pugnou que não se conhecesse do recurso de apelação em relação ao Cb PM Elton Costa Souza ou, caso se desse a ele conhecimento, que, no mérito, lhe fosse negado provimento (Evento 121, CONTRAZAP). A defesa do Sd PM Marcelo Alves Pereira apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Segundo a defesa, o apelado estava designado para a realização de patrulhamento ostensivo, atividade de rotina que pode ser realizada por qualquer militar. Destacou ainda que a prova produzida no curso da instrução processual revelou que, no dia dos fatos, o apelado só não realizou o patrulhamento porque a viatura policial estava avariada (viatura com farol quebrado e defeito no amortecedor, sem condições de circulação), fato que foi comunicado a seu superior hierárquico. Diante de tal impossibilidade de a viatura ser colocada em uso, restou comprovado que o apelado permaneceu trabalhando em operação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 realizada defronte à unidade policial, realizando a segurança junto com os demais militares. Alegou também que a única prova apresentada teriam sido os registros de dados de GPS levantados. No entanto, as testemunhas Emerson Santos Vieira, Eduardo Peixoto, Rogério Aparecido de Melo e Marco Antônio de Paula informaram que o sistema de GPS não era tão preciso e que havia inúmeros relatos de falhas e inconsistências nos dados fornecidos pelo sistema de GPS, o que fragiliza a prova aclamada pela acusação. Com tais argumentos, a defesa requereu a manutenção da sentença absolutória nos moldes do artigo 439, alínea “b”, do CPPM, uma vez que restou comprovado que o apelado não descumpriu missão a ele confiada ou, alternativamente, pugnou pela absolvição nos moldes do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da insuficiência de provas da prática da conduta delitiva. (Evento 127, CONTRAZAP1 – autos de 1ª Instância). Em suas razões de apelação, a defesa do Cb PM Elton Costa de Souza suscitou prejudicial de mérito em relação ao crime de abandono de posto. Alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, considerando para tanto que a denúncia foi recebida em 19 de abril de 2018 e a sentença condenatória, que impôs a pena de 3 (três) meses de detenção, foi publicada em 12 de janeiro de 2021. No mérito, refutou a condenação imposta pelo crime de abandono de posto e falsidade ideológica e disse que a decisão condenatória se fundamentou exclusivamente em um único indício – os relatórios de GPS da viatura – prova esta cuja credibilidade restou completamente desconstruída no curso da instrução processual. Aduziu que o apelante não praticou os fatos que lhe são imputados, tendo ele confirmado, em seu interrogatório, que, na data dos fatos, cumpriu efetivamente o cartão programa e que todos os RATS lavrados estão totalmente de acordo com as reais diligências realizadas, sendo a mais pura expressão da verdade. Disse que restou comprovado que vários aparelhos de GPS apresentavam falhas como apontamento incorreto da posição ou mesmo o autodesligamento. Com base nesses argumentos, a defesa requereu que, preliminarmente, fosse reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de abandono de posto. No mérito, requereu que fosse dado provimento ao recurso para reformar a sentença a quo para absolver o ora apelante da prática dos crimes de abandono de posto e falsidade ideológica com fulcro no disposto no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 132, APELAÇÃO1 – autos de 1ª Instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em acolhimento à manifestação da douta Procuradora de Justiça, este relator determinou o retorno dos autos à 1ª Instância a fim de que fosse intimada a representante do Ministério Público para oferecer as contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Elton Costa de Souza (evento 140 – autos de 1ª Instância). O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação em relação ao Cb PM Elton Costa de Souza. Em síntese, pugnou pelo conhecimento da preliminar arguida, com a consequente decretação de extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto em relação ao crime de abandono de posto. No mérito, concluiu que as provas carreadas aos autos comprovaram a autoria e a materialidade em relação aos delitos previstos nos art. 196 e art. 312, ambos do CPM, motivo pelo qual pugnou que seja negado provimento ao recurso para manter a condenação pelo crime de falsidade ideológica (Evento 145, CONTRAZAP1 – autos de 1ª Instância). A defesa do Sd PM Gleison Eugênio de Oliveira, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público requerendo que seja negado provimento ao apelo ministerial para manter a sentença absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM. (Evento 21, CONTRAZAP1 – autos de 2ª Instância). A douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, em minudenciado parecer opinou, in verbis: [...] pelos conhecimentos de ambos os recursos, parcial provimento do interposto pela defesa (eventos 99 e 132) e total provimento do interposto pela acusação (eventos 104 e 109), a fim de que, mantida a condenação do Cb PM ELTON COSTA DE SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, seja decretada a extinção da sua punibilidade em relação ao crime de abandono de posto pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar, bem como parcialmente reformada a decisão de 1ª instância para condenar os Cb PM ELTON COSTA DE SOUZA e Cb PM ELI CÁSSIO TEIXEIRA SANTANA e, CONDENAR os Cb PM ERLON GONÇALVES DE CARVALHO, Sd PM DAVID FERREIRA DE FARIAS, Sd PM GLEISON EUGÊNIO DE OLIVEIRA e Sd PM MARCELO ALVES PEREIRA nas sanções do artigo 196 do Código Penal Militar (Evento 27, PARECER1, autos de 2ª Instância) É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo ilustre representante do Ministério Público e pela defesa do Cb PM Elton Costa de Souza, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Passo, então, a sua análise individualizada dos recursos. Recurso do Ministério Público Da análise das razões de apelação acostadas ao Evento 109, verifica-se que o inconformismo do parquet cinge-se à absolvição do Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, do Sd PM David Ferreira de Farias, do Cb PM Gleison Eugênio de Oliveira e do Sd PM Marcelo Alves Pereira pelo crime previsto no art. 1961 do Código Penal Militar (CPM). Pois bem. Conforme relatado alhures, extrai-se da exordial acusatória que o crime de descumprimento de missão foi atribuído aos ora apelados sob os seguintes fundamentos: Consta também que nos dias 6 e 7 de outubro de 2015, o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho, o Sd PM David Ferreira de Farias, o Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira deixaram de desempenhar missão que lhes foi confiada. No mesmo período (dias 6 e 7 de outubro), o Cb. PM Erlon Gonçalves de Carvalho e o Sd PM David Ferreira de Farias estavam escalados para realizar as operações constantes na escala e cartão programa de fls. 20/21 e 148. Conforme relatório da auditoria apenas o ponto base na Cia dentre as operações da viatura 22180, composta pelos referidos acusados teria sido cumprida no período de 18:30h a 00:52h. Por sua vez, nenhuma das operações previstas para as 00:00h, 01:45h e 03:40h com geração de RAT no ponto final dos ônibus da Itacolomi (rua Rio Acima) foram realizadas pelos acusados retro, visto que, nestes horários a viatura 22180 esteve parada as margens da rodovia MG 005, Sabará, no período de 00:52h a 03:54h conforme registro do GPS a fls. 96/115. Apurou-se, portanto, que os referidos denunciados não cumpriram missões designadas a eles na data dos fatos. [...] Por fim, apurou-se que, no mesmo lapso temporal dos fatos até então narrados, o Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira não cumpriram missões designadas e eles, as quais foram listadas em Relatório de Auditoria de Turno (fls. 62/66) que teve por base informações fornecidas pelo GPS da viatura de n° 16871 (fls. 81/85), utilizada pelos denunciados. Nos termos da auditoria realizada, os denunciados Sd. PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd. PM Marcelo Alves Pereira 1 Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 permaneceram pelo período de 6:20:18h, no interior da 282a Cia, tempo no qual deveriam estar cumprindo o Cartão Programa elaborado para a referida ocasião. Dessa forma, e perfazendo a análise do conjunto fático probatório carreado aos autos, resta incontroverso que os militares acusados praticaram a conduta narrada na denúncia, o que configura o tipo penal previsto no art. 196 do CPM. A doutrina define o elemento normativo do tipo “missão” como ‘tarefa confiada ao militar pelo superior, cujo cumprimento é obrigatório e está no âmbito de sua atribuição’2, ou, ainda, ‘atividade específica, certa, definida e inequívoca, evidentemente legal’3. A escala de serviço acostada à pág.37, Evento 3, PEÇAS IPM3, pág. 37, demonstra que, no dia 6/10/2015, o Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho e o Sd PM David Ferreira de Farias estavam escalados no turno de 18 às 7 horas, com a viatura policial 22180. O referido documento indica a expressa previsão de ponto base na sede da 282ª Cia a partir das 5 horas. O relatório de auditoria de turno (Evento 3, PEÇAS IPM5, págs.1/7) e o relatório do histórico do GPS da viatura VP 22180 (Evento 3, PEÇAS IPM 5, págs. 8/27) demonstram que os acusados não cumpriram grande parte das atividades inscritas no cartão programa (Evento 3, PEÇAS IPM3, pág.47 e PEÇAS IPM 5, pág.4). Evidenciam, inclusive, que a guarnição se deslocou da 282ª Cia às 0h45min para uma estrada vicinal, não prevista no cartão programa e lá permaneceu até às 3h48min. Em seguida, retornou, às 3h54min para a sede da 282ª Cia, ou seja, em horário diverso ao determinado na escala de serviço, e lá permaneceu até o final do turno de serviço. Já em relação à guarnição composta pelo Sd PM Gleison Eugênio de Oliveira e pelo Sd PM Marcelo Alves Pereira, cumpre inicialmente consignar erro material ocorrido na denúncia, no tocante à conduta atribuída aos acusados. A escala de serviço, o relatório de Auditoria de Turno e o relatório do GPS da viatura de n. 16871 demonstram que os fatos narrados na exordial se deram entre o dia 24 e 25/01/2016 (Evento 3, PEÇAS IPM4, págs. 56/57, 28/32 e 47/55 respectivamente). Entretanto verifica-se que tal equívoco não trouxe prejuízo à regularidade do feito, tampouco prejuízo para a defesa dos acusados. Nessa esteira, observa-se que a escala de serviço acostada ao Evento 3, PEÇAS IPM4, pág. 56, demonstra que, no dia 24/01/2016, o Cb 2 Rossetto, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado, p. 611 3 Neves, Cícero Robson Coimbra; Streinginger, Marcelo. Apontamentos de Direito Penal Militar, vol.2, p. 312. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd PM Marcelo Alves Pereira estavam escalados no turno de 22 a 7 horas, com a viatura policial 16871. Todavia o relatório de auditoria de turno (Evento 3, PEÇAS IPM4, págs.28/32) e o relatório do histórico do GPS da viatura VP 22180 (Evento 3, PEÇAS IPM4, págs. 47/55) demonstram que os acusados não cumpriram a maioria das determinações inscritas no cartão programa (Evento 3, PEÇAS IPM3, pág.47 e PEÇAS IPM 5, pág.4). Registra-se que a guarnição permaneceu na sede da 282ª Cia pelo período de 6h22min (seis horas e vinte e dois minutos), deixando de cumprir a maioria das atividades que lhe foram confiadas. No caso em tela, a missão era, sim, o cumprimento do cartão programa em todos os seus protocolos e pormenores. A mudança de rota, o patrulhamento em local diverso, devidamente comprovado, poderia, em tese, justificar-se em situações especialíssimas, como a necessidade de alguma checagem de local suspeito, uma abordagem mais prolongada, um atendimento de socorro etc., o que não restou demonstrado. Ao contrário, restou evidente que os acusados, com vontade livre e consciente, permaneceram e/ou se deslocaram para local não previsto no cartão programa. Dessa forma, a subsunção dos fatos ao tipo penal não pode ser afastada, concluindo-se inquestionavelmente que os quatro policiais militares descumpriram a missão que lhes fora designada. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença primeva e condenar o Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, o Sd PM David Ferreira de Farias, o Cb PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd PM Marcelo Alves Pereira pela prática do delito de descumprimento de missão. Dosimetria da pena Sd PM David Ferreira de Farias Considerando que não se fazem presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis para a sua majoração, deve ser a pena-base fixada no seu patamar mínimo, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de agravantes e/ou minorantes e, ainda, causa especial de aumento ou diminuição da pena. Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, especificamente no tocante à intensidade do dolo, considero-a desfavorável ao acusado, em face de sua condição de superior hierárquico e comandante da guarnição, competindo-lhe dar o exemplo a seu subordinado, motivo pelo fixo a pena-base um pouco acima do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 mínimo legal, ou seja, 08 (oito) meses de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de agravantes e/ou minorantes e, ainda, causa especial de aumento ou diminuição da pena. Sd PM Marcelo Alves Pereira Considerando que não se fazem presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis para a sua majoração, deve ser a pena-base fixada no seu patamar mínimo, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de agravantes e/ou minorantes e, ainda, causa especial de aumento ou diminuição da pena. Cb PM Gleison Eugênio de Oliveira Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, especificamente no tocante à intensidade do dolo, considero-a desfavorável ao acusado, em face de sua condição de superior hierárquico e comandante da guarnição, competindo-lhe dar o exemplo a seu subordinado, motivo pelo fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) meses de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de agravantes e/ou minorantes e, ainda, causa especial de aumento ou diminuição da pena. Recurso do Cb PM Elton Costa de Souza Consta que o Cb PM Elton Costa de Souza foi condenado nas iras dos arts. 1954 e 3125, ambos do CPM, sendo-lhe imposta as penas de 3 meses de detenção e 1 ano de reclusão, respectivamente. Preliminar de prescrição em relação ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) Alegou a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM. 4 Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. 5 Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Razão lhe assiste. No caso em tela, verifica-se que, entre a data do recebimento da exordial acusatória – 19/04/2018 (Evento 3, RECE_DENUN14, pág. 2 - autos de 1ª Instância) e da leitura da sentença condenatória, que impôs a pena de 3 (três) meses de detenção – dia 03/02/2021 (Evento 100- autos de 1ª Instância), transcorreu lapso temporal suficiente para a incidência da prescrição. Nesses termos, em relação à condenação pelo crime de abandono de posto, declaro extinta a punibilidade, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, o que faço nos termos do art. 123, inciso V, e do art. 125, inciso VII, ambos do CPM. Mérito No tocante ao crime de falsidade ideológica imputado ao apelante, entendo que a condenação deve ser mantida nos seus exatos termos. A materialidade e a autoria do delito restaram incontroversas, diante do conjunto probatório existente nos autos. Conforme o acervo probatório amealhado aos autos, o apelante, Cb PM Elton Costa de Souza e o Sd PM Eli Cássio Teixeira Santana, de forma deliberada, consignaram declaração falsa nos Relatórios de Atividades (RAT) ns. 0014445736, 0014445499, 001445190, 0014452972 e 0014452765 (Evento 3, PEÇAS IPM6, págs.41/45). O relatório do histórico do GPS confirma que a viatura policial 22185 não estava nos locais e horários descritos nos supramencionados relatórios de atividades (Evento 3, PEÇAS IPM3, pág.16/36). É oportuno esclarecer que o relatório de atividade é elaborado narrando os detalhes do transcurso do serviço, sendo utilizado como um dos meios para fiscalização e supervisão do desenvolvimento da atividade realizada pelos policiais militares e, a partir do momento em que informações inverídicas são inseridas nesses documentos, procurando iludir a Administração Militar e encobrir a prática de outro crime, no caso, o de abandono de posto, a alteração da verdade passa a ser juridicamente relevante. Corroboro do fundamento manifestado pelo juízo a quo no sentido que as supostas falhas e imprecisões apresentadas pelo GPS na definição dos locais das viaturas não subsistem, considerando que o referido sistema foi aperfeiçoado. No tocante ao Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, verifica-se que o juízo a quo o condenou pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, impondo-lhe a pena de 06 meses de detenção. Assim, nos termos do artigo 79 do CPM, somo a pena de 8 (oito) meses de detenção (descumprimento de missão) com a de 06 meses de detenção (prevaricação), resultando, portanto, em 01 (um) ano e 2 (dois) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 de detenção, por infração aos artigos 196, “caput”, e 319, ambos do CPM. Por analogia, determino, para todos os condenados, o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal (CP). Por fim, concedo aos condenados o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar o Cb PM Erlon Gonçalves de Carvalho, o Sd PM David Ferreira de Farias, o Cb PM Gleison Eugênio de Oliveira e o Sd PM Marcelo Alves Pereira nas iras do art. 196 do CPM, às penas de 8 (oito) meses de detenção, 06 (seis) meses de detenção, 8 (oito) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente. Dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do Cb PM Elton Costa de Souza, apenas para declarar, em relação à condenação pelo crime de abandono de posto, extinta a punibilidade, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, o que faço nos termos do art. 123, inciso V, e do art. 125, inciso VII, ambos do CPM. Por fim, de ofício, e com fulcro no art. 515 do Código de Processo Penal Miliar (CPPM), em relação à condenação imposta ao Cb PM Eli Cássio Teixeira Santana pelo crime de abandono de posto, declaro extinta a punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, o que faço nos termos do art. 123, inciso V, do art. 125, inciso VII, e art. 133, todos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17